Tribunal: CARF
Processo: 11065.723518/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.723518/2015-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.092 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
ROBERTO RICK MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
POSSIBILIDADE.
DISCRIMINAÇÃO
DE
PAGAMENTO A PLANO DE SAÚDE POR BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Apresentação de comprovação
documental dos pagamentos a plano de saúde discriminados por beneficiário
em fase de recurso voluntário.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.723518/2015-71
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.092 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723518/2015-71

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 71 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 52 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 39 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o(a) contribuinte, acima identificado(a), foi lavrada Notificação de Lançamento
– Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 11/16, relativo ao ano-calendário de
2013, para formalização de exigência e cobrança de imposto suplementar no valor total
de R$ 8.521,09, incluindo multa de ofício e juros de mora.
A(s) infração(ões) apurada(s) pela Fiscalização, relatada(s) na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável
encontram-se detalhados às fls. 13/14.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas, por falta de comprovação ou justificação.
Inconformado(a) com a exigência, cuja ciência ocorreu em 29/09/2015, fls. 45, o(a)
interessado(a) apresentou impugnação total em 28/10/2015, fls. 06/07, alegando a
improcedência parcial da autuação.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para apreciação
pela DRJB/Fortaleza.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve
parcialmente o lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/03/2018 (e-fls. 62), o sujeito
passivo interpôs, em 06/04/2018 (e-fls. 69), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesa médicas com plano de saúde
estão comprovadas pelos documentos ora anexos aos autos, inclusive discriminadas por
beneficiário, e a relação de dependência também está comprovada nos autos. Junta novos
documentos (e-fls. 83/85)
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$12.473,96, que teria sido dispendido pelo contribuinte junto à Unimed Vale dos
Sinos - Cooperativa de Assistência a Saúde Ltda.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.092 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723518/2015-71

Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
As novas provas colacionadas (e-fls. 83 e 85) apenas em sede de recurso
voluntário podem, na espécie, serem conhecidas com relativização de sua preclusão, com base
no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. Tratam se do
Comprovante de Valores pagos referente Plano de Saúde em 2013, com discriminação por
beneficiário (e-fls. 83), e da Certidão de Casamento entre o Sr. Roberto Rick Martins e a Sra.
Fátima Regina Martins Verfe (e-fls. 85).
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Verifique-se, neste momento, os fundamentos da Primeira Instância para
manutenção do débito lançado (e-fl. 56), em suma coincidentes com os apresentados na
Descrição dos Fatos e Enquadramento legal da Notificação de Lançamento (e-fl. 42): “Os
documentos acostados às fls. 17 e 18. referente à UNIMED não discriminam quais os
beneficiários do plano de saúde, persistindo a não comprovação do dispêndio”.
Diante das novas provas colacionadas, verifica-se que o Comprovante de Valores
Pagos referente ao Plano de Saúde em 2013, emitido pela UNIMED (e-fl. 83), ora apresenta a
discriminação por beneficiário exigida. E a Certidão de Casamento (e-fl. 85), juntamente com o
Extrato da Declaração de Ajuste Anual – DAA do ano-calendário 2013, denotam a relação de
dependência da Sra. Fátima Regi a Martins Verfe com o interessado (e-fl. 27). Diante do
conjunto probatório ora apresentado, que complementa aquele já apresentado em fase
impugnatória (e-fls. 17/18), tem-se como plenamente atendidos os requisitos para possibilitar a
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.092 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723518/2015-71

dedução de despesas médicas pelo contribuinte, o que leva ao afastamento da glosa a tal título
no valor de R$12.473,96.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e afastamento total da
glosa ainda remanescente em lide.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 109
DF CARF MF
Original